Tribunal: TJBA
Processo: 8026054-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026054-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMILSON LOBO MAIA FILHO

AGRAVADO: ROSANGELA DOS REIS MERCES SANTOS

Advogado(s)
:
ANA KARLA SOUZA DE FREITAS, ERVELIN GEISA PINTO LIMA OLIVEIRA, LUCIANA NUNES PAES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA EM DECISÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJBA que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de obrigação de fazer, reduziu o valor das
astreintes
de R$ 44.052,18 para R$ 30.000,00. O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade e contradição ao não enfrentar suficientemente os argumentos sobre a desproporcionalidade da multa remanescente, à luz do
art
. 537, §1º, I e II, do CPC, pleiteando ainda o
prequestionamento
da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pelo embargante, notadamente quanto à (i) análise da proporcionalidade do valor da multa cominatória fixada após a redução; e (
ii
) aplicação do
art
. 537, §1º, I
e
II, do CPC.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material, não se prestando à
rediscussão
do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara, precisa e fundamentada a legalidade e a razoabilidade da multa fixada, reconhecendo que a redução de R$ 44.052,18 para R$ 30.000,00 atendeu aos princípios da proporcionalidade e da função coercitiva da sanção, não havendo flagrante excesso que justifique nova redução.

5.
A simples discordância do embargante quanto à conclusão adotada não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade, sendo legítimo ao órgão julgador valorar os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia segundo seu convencimento motivado.

6.
Quanto ao
prequestionamento
, o acórdão embargado já
enfrentou a
aplicação do
art
. 537, §1º, do CPC, sendo certo que, conforme
art
. 1.025 do CPC, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais suscitados nos embargos mesmo que rejeitados.

7.
A pretensão
recursal
tem
caráter
nitidamente infringente, voltada à modificação do julgado com base em inconformismo com o resultado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; 537, §1º, I
e
II; CC/2002,
art
. 884.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
na SLS n. 2.625/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 20.10.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
379075/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 22.02.2018; TJBA,
EDcl
no AI n. 8002553-63.2023.8.05.0000.1, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, j. 31.01.2022; TJBA,
EDcl
no AI n. 8000865-21.2020.8.05.0146.2, Rel. Desa.
Dinalva
Gomes Laranjeira Pimentel, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026054-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como
embarg
ante MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS e como
embarg
ada ROSANGELA DOS REIS MERCES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)